Tribunal: TJDFT
Processo: 0752604-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752604-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CLELIA ROVATH DE FARIA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em trâmite na origem. Por ocasião da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verificou-se que o recurso foi interposto em 26/11/2025 sem que houvesse, na mesma data, a devida comprovação de pagamento das custas de preparo. Consta do documento emitido pela COGEC que o recolhimento correspondente foi realizado apenas no dia seguinte, 27/11/2025, às 16h36min, mediante pagamento via PIX, evidenciando que o preparo não foi satisfeito no ato de interposição, mas apenas no dia seguinte, após a conclusão do recurso para este Relator. Tal circunstância consta expressamente no despacho de regularização (ID 78939435), no qual se registrou que, embora o sistema PagCustas permita o pagamento imediato via PIX no próprio momento da interposição do recurso, no caso concreto o preparo somente foi recolhido no dia subsequente, motivo pelo qual se impôs a aplicação do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil e se determinou à agravante a complementação do preparo mediante recolhimento em dobro, sob pena de inadmissão do agravo. Regularmente intimada, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo conferido para regularização, conforme certidão emitida em 11/12/2025 (ID 79409974), a qual atesta o decurso do prazo em 10/12/2025 sem qualquer comprovação de recolhimento complementar, evidenciando o não atendimento da determinação judicial. É o essencial para exame do recurso. ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, a sucessão fática revela que o recurso foi protocolado desacompanhado de comprovação de preparo, que o pagamento simples, além de intempestivo, foi insuficiente para suprir a irregularidade, que foi expressamente determinada a complementação mediante recolhimento em dobro e, por fim, que a parte agravante permaneceu inerte, não realizando o pagamento exigido pelo art. 1.007, §4o, do CPC. O contexto delineado guarda plena correspondência com o entendimento firmado em precedente deste Relator, no qual se assentou que o pagamento simples efetuado após a interposição do recurso não supre a exigência legal e que, diante da ausência de regularização no prazo concedido, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput e §4o, do CPC. A peculiaridade deste agravo, consistente no recolhimento simples antes da intimação, porém já intempestivo, não altera o desfecho jurídico, visto que a lei é clara ao exigir que o preparo seja comprovado no ato da interposição e, não o sendo, somente o recolhimento em dobro tem o condão de sanar a irregularidade. O pagamento fora da data de interposição não se aproveita ao recorrente e não impede a incidência da penalidade legal, de modo que a ausência de complementação acarreta, inevitavelmente, o não conhecimento do agravo. Diante do descumprimento da determinação de regularização e considerando a negativa de recolhimento do preparo em dobro, reconhece-se a deserção do recurso. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput e §4o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em razão de sua deserção. Comunique-se ao juízo de origem. P.I. Arquivem-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator